Tribunal: TJMT
Processo: 0051203-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051203-41.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), T S BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE MARCO - CPF: 778.160.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILTON CESAR RIEDI - CPF: 482.215.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL VERTIDA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E DE EQUÍVOCO QUANTO AO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. Se, após reforma parcial da sentença pelo Tribunal ao julgar o apelo, a conclusão final é de parcial procedência da pretensão autoral, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos em proporção condizente com a extensão do êxito/frustração na demanda (CPC, art. 86, “caput”). 3. Se o acórdão embargado já decidiu expressamente sobre o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em percentual sobre o valor atualizado da causa, descabe oposição de Embargos de Declaração para rediscussão da questão.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL (cf. Id. no 153246673) contra o v. acórdão que acolheu os declaratórios anteriores, também opostos pela Cooperbio, “
para sanar a omissão contatada e redistribuir, na proporção de 80% para a autora e 20% para a Cooperativa/ré, os ônus sucumbenciais relativos à ação principal, inclusive honorários advocatícios
”, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, intocado o acórdão que,
por reputar “
válidas a cobrança e a inscrição restritiva de crédito a ela relacionada, não
(havendo)
falar em ato ilícito gerador de dano moral indenizável
”, dera provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa para reformar a r. sentença una
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos das ações “
Cautelar Preparatória Inominada
”

(Proc. no 0039754-86.2013.8.11.0041 – Código 834406), e “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0051203-41.2013.8.11.0041 – Código 847740), ambas ajuizadas contra a Cooperativa/embargante por VANGUARDA DO BRASIL S.A., e, assim, “
excluir a condenação indenizatória
” (cf. Ids. no 121117963 e 152138690).

A Cooperativa/embargante rememora que a embargada Vanguarda do Brasil ajuizou a demanda visando “
declaração de nulidade de todos os atos jurídicos praticados pela Cooperativa embargante desde 24/08/2010, bem como a nulidade de diversos outros atos alegados como irregulares e/ou ilegais, a exemplo de convocações para assembleias e suas instalações
”, e, além disso, “
a desconstituição do débito cobrado
(em relação)
às perdas pré-operacionais da Cooperativa
”, à época no valor de R$ 501.556,53 (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 1).

Prossegue dizendo que a r. sentença julgara parcialmente procedente o pedido “
apenas no que tangia a nulidade da assembleia ocorrida 27/04/2012, sobretudo em relação à forma de cobrança efetuada pela Cooperativa após a aludida reunião
”, e, que, por consequência, a r. sentença “
considerou ilegítima a inscrição do nome da Vanguarda do Brasil nos órgãos de proteção ao crédito, condenando a Cooperativa ao pagamento de R$ 5 mil
”, conclusão reformada por esta eg. Corte, que dera provimento ao seu apelo para
“
excluir a condenação indenizatória
”, ao fundamento central de que “
não se pode reputar ilegal/irregular a cobrança dos valores proporcionais, referentes às perdas durante a fase pré-operacional da Cooperativa
” (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 2).

Após a retrospectiva, afirma que, conquanto tenha acolhido os declaratórios anteriores, opostos pela Cooperativa, para sanar “
omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial
”, redistribuindo-os na proporção de 80% para a Vanguarda do Brasil e 20% para a Cooperbio, o v. acórdão “
acabou por incorrer em contradição e/ou erro material, nomeadamente quanto à parte vencedora da lide e à base de cálculo para a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais
”, pois, na realidade, “
embora tenha reformado totalmente a sentença e considerado a Cooperativa vencedora de toda a lide e julgado pela improcedência total dos pedidos da Vanguarda do Brasil
”, admitiu-se que a Cooperbio teria “
sido vencida
(...)
em parte na r. sentença
” (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 3/4).

Assevera que “
o que consta nas linhas do acórdão dos embargos de declaração vai diretamente de encontro ao exposto
(...)
no acórdão do recurso de apelação
”, pois, ao contrário do pontuado por esse segundo acórdão embargado, “
a Cooperativa não restou vencida nem quanto à forma do rateio e nem quanto a forma de cobrança dos valores devidos pela empresa embargada
”, e, na realmente, “
nenhum dos pedidos autorais foram julgados procedentes, restando a Vanguarda do Brasil, portanto, sucumbente em todas as decisões judiciais referentes ao caso
” (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 5/6).

Aduz, ainda, que, “
em que pese constar da decisão que a base de cálculo é o valor da causa atualizado, trata-se de caso em que o valor da condenação é mensurável, motivo pelo qual deve este ser considerado como a base para a apuração do valor devido a título de honorários e custas processuais
” (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
a fim de que seja sanada
(...)
a contradição e/ou erro material quanto ao vencedor da lide e, consequentemente, a distribuição dos ônus referentes às custas e honorários advocatícios, devendo estes serem fixados sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC
” (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 7).

Intimada, a
embargada
não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 155883654).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado, vinculado ao Id. no 152447683, proferido na Sessão de Julgamento do dia 23/11/2022, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Cooperbio sob os seguintes fundamentos:

“Leitura dos autos mostra que, de fato, a pretensão autoral, na ação
principal,
era de “declaração de nulidade dos atos societários a partir do término do mandato do conselho de administração ocorrido em 24/08/2010”, e de “todos os atos societários supostamente em desobservância às normas legais”, declarando-se nulas as “alterações estatutárias irregulares”, as “convocações ilegítimas para AGEs, AGOs e RCAs promovidas por pessoa física destituída, sem capacidade de representação da Cooperativa”, a “instalação de diversas AGEs e AGOs sem observar o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação”, a “prorrogação ilegal do mandato dos membros do Conselho de Administração para além dos 4 (quatro) anos previstos como prazo máximo para exercício dos mandatos”, a promoção de “eleição irregular do Conselho Administração, sem observar a legislação vigente e o Estatuto”, a “deliberação sobre o rateio das perdas no exercício (de) 2009”, a “cobrança por pessoa sem capacidade de representação da Cooperativa” e “o rateio de perdas” de forma diversa da diretamente proporcional à “fruição de serviços”; a autora requestou, ainda, “desconstituição do débito do valor de R$ 501.556,53”, e, por fim, “condenação (da Cooperativa) à indenização por danos morais” (sic – cf. Id. no 61939112 - Pág. 3/4).

A r. sentença
de parcial procedência do pedido declarou parcialmente nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012, “exclusivamente no que se refere à deliberação do item 5”, em que os cooperados “autorizaram o Conselho Administrativo a efetuar a cobrança do valor de R$4,088 milhões referentes à reversão das perdas do 1o semestre do exercício de 2009, decorrente da fase operacional da Cooperativa, através da compensação de sobras”,
e, por reputar “indevidas as cobranças realizadas (pela Cooperbio em desfavor da Vanguarda do Brasil) em relação ao rateio das despesas/sobras pré-operacionais do exercício de 2009 (...) que divergiram da forma deliberada na Ata da Assembleia Geral Ordinária da Cooperbio (...) realizada em 12/03/2010”,
condenou a Cooperbio ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição dos dados da Vanguarda do Brasil nos cadastros de proteção ao crédito
(cf. Id. no 61940541 a 61940544).

Tem-se, portanto, que,
de todos esses pedidos, a r. sentença acolheu tão somente a pretensão relacionada à Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27/04/2012, e apenas no tocante ao rateio das perdas no exercício 2009 e na “forma de cobrança” do “débito atribuível à parte autora”
, e, como corolário lógico da conclusão de que houve cobrança indevida, acolheu o pedido indenizatório (cf. Id. no 61940543 - Pág. 4), daí porque, somente por isso, não se poderia falar em sucumbência integral ou majoritária da Cooperativa/embargante.

Para além disso,
o v. acórdão embargado reformou a r. sentença apelada para afastar a condenação à indenização por danos morais
,
reduzindo ainda mais a proporção de sucumbência da Cooperativa/ré, sendo, portanto, imperativo o acolhimento dos declaratórios para saneamento de omissão quanto à imprescindível redistribuição dos ônus sucumbenciais
e arbitramento dos honorários advocatícios correspondentes, que, repita-se, tinham sido fixados sobre o valor da condenação afastada.

Assim,
restando Cooperbio vencida quanto à forma de rateio e cobrança do “débito atribuível à parte autora” em razão de sua participação nas perdas no exercício 2009
, aspecto de somenos importância frente às pretensões de grande impacto na própria administração da Cooperativa, admito que os ônus sucumbenciais devem ser suportados em maior proporção pela Vanguarda do Brasil S.A., não sendo, porém, recomendável a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, em seu detrimento.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão contatada e redistribuir, na proporção de 80% para a autora e 20% para a Cooperativa/ré, os ônus sucumbenciais relativos à ação principal, inclusive honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa
” (
grifei
e
destaquei
)
.

Agora, nos segundos declaratórios, a Cooperbio afirma existência de “
contradição/erro material
” dizendo que, na realidade, não sucumbiu em nenhum aspecto da lide e que os honorários advocatícios sucumbenciais não deveriam ter sido fixados sobre o valor atualizado da causa, mas sobre o valor da condenação, porque esse “
é mensurável
”, pois “
reconhecido o legítimo direito da Cooperbio em cobrar o valor de R$ 501.556,53,
(...)
com todos os acréscimos legais
” (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 4 e 7).

Pois bem. No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
contradição
” encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

E, conforme pacífica jurisprudência, “
o erro material é aquele perceptível ‘primu ictu oculi’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
” (AgRg no AREsp 65.819/RN).

Quanto à tese contradição, vertida sob alegação de que “
o que consta nas linhas do acórdão dos embargos de declaração vai diretamente de encontro ao exposto
(...)
no acórdão do recurso de apelação
” (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 5), cabe relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp 1145636/SC)
.

Não se vê, porém,
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado; o
que se vê das razões recursais, na realidade, é o inconformismo com a interpretação feita pela Turma Julgadora acerca de quem restou efetivamente vencido na lide e em que proporção, aspecto sobre o qual expressamente decidiu o v. acórdão embargado ao anotar que a Cooperbio acabou “
vencida quanto à forma de rateio e cobrança do ‘débito atribuível à parte autora’ em razão de sua participação nas perdas no exercício 2009
”, e o intuito de modificação dessa conclusão.

Ocorre que, conforme igualmente pacífica jurisprudência do eg. STJ, a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento da oposição dos declaratórios com pretensão de rediscussão da matéria.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

De qualquer forma, apenas para esgotar o tema, evitar nova interposição de Embargos de Declaração e esclarecer muito bem essa questão, inclusive para que não haja posterior controvérsia em eventual execução do julgado, destaco que, ao contrário do que parece entender a Cooperbio, esta eg. Corte não reconheceu desacerto técnico da r. sentença no tocante à conclusão de houve violação ao direito da Vanguarda do Brasil a “
ser comunicada via edital
(da)
ordem do dia
” na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012; não restou afastado o entendimento de que o conclave foi realizado “
em desacordo com o princípio da publicidade, principalmente daqueles atos de interesse financeiro dos cooperados
”, e não foi reformada a sentença quanto ao reconhecimento de nulidade da nova deliberação sobre a forma de cobrança de valores.

Decidiu-se apenas que, independentemente da modificação da forma pela qual se daria, não se poderia falar em ilegalidade da cobrança “
feita em estrita consonância com o Estatuto Social
”.

Aliás, é justamente porque esta Corte manteve a sentença quanto à parcial nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012, “
exclusivamente no que se refere à deliberação do item 5
”, que o pedido da Vanguarda do Brasil não foi julgado improcedente.

Embora isso não influencie a natureza regular da cobrança, a conclusão final é de parcial procedência do pedido da Vanguarda do Brasil, tão somente para declarar a parcial nulidade da deliberação do item 5 na AGE do dia 27/04/2012, apenas quanto à forma de rateio e cobrança do débito atribuível aos cooperados em razão de sua participação nas perdas no exercício 2009.

Assim, equivoca-se a Cooperbio ao afirmar que
“
nenhum dos pedidos autorais foram julgados procedentes, restando a Vanguarda do Brasil, portanto, sucumbente em todas as decisões judiciais referentes ao caso
” (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 6).

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e à afirmação e que não deveriam ter sido fixados sobre o valor atualizado da causa, mas sobre o valor da condenação, porque esse “
é mensurável
”, pois “
reconhecido o legítimo direito da Cooperbio em cobrar o valor de R$ 501.556,53,
(...)
com todos os acréscimos legais
” (sic – cf. Id. no 153246673 - Pág. 7), admito que, para além das mesmas razões já pontuadas acima, sobre a vedação à rediscussão da matéria em sede de Embargos de Declaração, o inconformismo decorre da equivocada concepção de que o valor
da condenação
seria correspondente ao montante cuja cobrança não foi obstada pelo pronunciamento jurisdicional.

Ocorre que, na realidade, não houve condenação; não se trata de sentença de natureza jurídica condenatória.

O art. 85, §2o, do CPC, estabelece três parâmetros para arbitramento de honorários advocatícios, sendo o primeiro o valor da condenação, o segundo o valor do proveito econômico, e o terceiro o valor atualizado da causa.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, ou, se não houve condenação,
como no caso
, sobre o valor do proveito econômico obtido, ou, se não for possível mensurar esse proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa, e de acordo com a jurisprudência cristalizada do eg. STJ, não há margem de discricionariedade nesse ponto, não podendo o julgador – muito menos o jurisdicionado – escolher o parâmetro balizador da verba sucumbencial (REsp no 1.746.072/PR, REsp no 1.850.512/SP e REsp no 1.877.883/SP).

Fato é que a r. sentença mantida por esta Corte em sua maior extensão julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar
a parcial nulidade da AGE, sem, porém,
condenar
qualquer das partes a qualquer pagamento (
destaquei
e
grifei
os verbos para enfatizar seus significados), e, não havendo condenação e não se podendo falar que a sentença traduz algum proveito econômico à Cooperbio, notadamente por se tratar de pronunciamento jurisdicional negativo nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da causa, que, aliás, é exatamente correspondente àquele equivocadamente apontado pela Cooperbio como valor condenatório, a saber, R$ 501.556,53 (cf. Ids. no 61939112 - Pág. 5 e 153246673 - Pág. 7).

Não diviso, portanto, os vícios decisórios apontados.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023